Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-86.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004231-86.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), FLORIANO ARCANJO DA SILVA - CPF: 103.437.091-04 (EMBARGADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), DALVA DE PINHO SILVA - CPF: 267.631.171-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo a sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a possibilidade de compensação entre o saldo devedor do contrato de financiamento e o valor da indenização por perdas e danos decorrente da impossibilidade de restituição de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto à
aplicação da tese de quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista e à necessidade de seu acionamento pelos herdeiros como condição para afastar a compensação pretendida pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, com cobertura suficiente para quitar o saldo devedor em caso de morte do contratante, afasta a possibilidade de compensação pretendida pela instituição financeira, independentemente do acionamento formal do seguro pelos herdeiros.

4
. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

nego
u
provimento ao Recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos.

O embargante
alega a existência de obscuridade quanto à aplicação da tese de quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista e o afastamento da compensação.

Sustenta que, embora houvesse previsão de seguro, não foi informado sobre o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação e, mais importante, o seguro não foi acionado pelos herdeiros.

Argumenta que o seguro não opera de forma automática, exigindo o acionamento por parte do segurado ou seus sucessores, mediante a comunicação do sinistro à seguradora, e que não há nos autos qualquer prova de que tenha sido providenciado o acionamento da cobertura securitária ou de que a seguradora tenha efetuado o pagamento do saldo devedor.

Aponta omissão no acórdão quanto à necessidade de acionamento do seguro prestamista e seus efeitos no saldo devedor, destacando que, nos termos do art. 771 do Código Civil, os embargados tinham a obrigação de comunicar o sinistro imediatamente e tomar as providências necessárias.

Requer o
acolhimento
dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas,
prequestionando
as matérias mencionadas para eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Nas
contrarrazões
(Id
310599372
)
,
os embargados
alegam
que os embargos têm caráter meramente protelatório e
buscam rediscutir matéria já apreciada, não apontando efetivamente nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta obscuridade quanto à aplicação da tese de quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista e omissão quanto à necessidade de acionamento do seguro e seus efeitos no saldo devedor.

O acórdão embargado fundamentou-se na existência de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento para afastar a possibilidade de compensação entre o valor da dívida que originou a ação de busca e apreensão e o valor da condenação imposta ao banco a título de perdas e danos. A fundamentação apresentada é clara e suficiente, não havendo obscuridade a ser sanada.

É importante destacar que, mesmo diante da morte do devedor, a falta de acionamento do seguro pelos herdeiros não desobriga automaticamente o credor de sua responsabilidade de averiguar as condições para a quitação do débito junto à seguradora, especialmente quando a financeira possui interesse direto na solução da pendência financeira para evitar a deterioração do crédito e prejuízos adicionais.

No caso em tela, conforme se depreende dos autos, o embargante tinha ciência do óbito desde a tentativa de cumprimento
ao mandado de citação. Diante dessa informação, cabia à instituição financeira, como parte interessada na quitação do débito, diligenciar junto à seguradora para verificar a possibilidade de acionamento do seguro prestamista.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, havendo seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, a morte do contratante enseja a quitação do saldo devedor, nos limites da cobertura contratada. Nesse contexto, o ônus de acionar o seguro não recai exclusivamente sobre os herdeiros, mas também sobre o credor, que é o principal beneficiário da cobertura securitária.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/ GARANTIA FIDUCIÁRIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - ÓBITO DO DEVEDOR FIDUCIANTE - CREDORA FIDUCIÁRIA BENEFICIÁRIA DO SEGURO - POSSIBILIDADE EM PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DO SEGURO - ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O saldo devedor do financiamento deverá ser quitado pela indenização de seguro prestamista, no qual a instituição financeira autora figura como estipulante e beneficiária.

2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

3. Recurso desprovido
”.
(N.U 1000662-67.2021.8.11.0053, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORTE DO DEVEDOR - SEGURO PRESTAMISTA NÃO ACIONADO PELOS HERDEIROS
1. A falta de acionamento do seguro pelos herdeiros não desobriga automaticamente o credor de sua responsabilidade de averiguar as condições para a quitação do débito junto à seguradora.
2. Embora a morte do devedor possa ter extinguido a obrigação pessoal de pagamento direto, o não acionamento do seguro configurou uma continuidade da mora por parte do espólio, justificando a busca e apreensão como medida apta a garantir a satisfação do crédito. 3. Recurso
provido .
ACÓRDÃO Visto, discutido e votado este recurso, tombado sob o nº 0000181-02.2016.8.17 .2100, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas anexas que passam a fazer parte integrante deste aresto. Recife, data da certificação digital. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto
”.
(TJPE - Apelação Cível: 0000181-02.2016 .8.17.2100, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDORA – CABIMENTO DA DEFESA EXCEPCIONAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A MORTE DO SEGURADO EM RAZÃO DO SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA PELO BANCO – DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERER O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERANTE A SEGURADORA
– MESMO GRUPO ECONÔMICO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO BENEFICIÁRIA DIRETA DO SEGURO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.
(TJMS - Apelação Cível: 0810320-70.2017.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Desse modo
, o embargante, ao tomar conhecimento do falecimento do devedor, deveria ter adotado as providências necessárias para acionar o seguro prestamista, não podendo agora alegar a falta de acionamento pelos herdeiros como fundamento para afastar a quitação do débito e pleitear a compensação com os valores devidos a título de perdas e danos.

Não há, portanto, obscuridade ou omissão a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025